Tribunal: TCU
Processo: 000.046/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao descumprimento do Acórdão 528/2022-TCU-Plenário pelo Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CRO-MA) quanto à inclusão de registros analíticos no Relatório de Gestão 2023

Inteiro teor:
Acórdão 717/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, 106, § 4o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Denúncia, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CRO/MA), de levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, e de prestar a seguinte informação ao CRO/MA, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.046/2026-4 (DENÚNCIA) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Maranhão - CRO/MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Informação: 1.8.1. ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão sobre a necessidade de incluir, no próximo Relatório de Gestão, os registros analíticos das providências adotadas em relação às ocorrências do Processo TC- Processo 016.877/2020-9 , conforme estabelecido no subitem 1.8.2 do Acórdão 528/2022-TCU-Plenário (rel. Min-Subst. Weder de Oliveira).